Tribunal: TJMT
Processo: 1029697-89.2025.8.11.0002
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029697-89.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAROLINA LEAO MOREIRA - CPF: 036.454.051-60 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

AGRAVO INTERNO nº
1029697-89.2025.8.11.0002

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
KAROLINA LEAO MOREIRA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a irregularidade da inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes. A agravante sustenta a legalidade da negativação e requer a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a instituição financeira comprovou a origem e a regularidade do débito que fundamentou a inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito;
(ii)
estabelecer se são cabíveis a manutenção da condenação por danos morais e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora comprovou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, demonstrando o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Incumbia à instituição financeira comprovar a existência da relação jurídica e a regularidade do débito que ensejou a negativação, ônus do qual não se desincumbiu, por não apresentar elementos probatórios capazes de justificar a anotação restritiva.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando demonstração específica do prejuízo, conforme a Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

A inexistência de inscrição preexistente válida afasta a incidência da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização por danos morais observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, em conformidade com a Súmula nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Inexistem fundamentos capazes de modificar a decisão monocrática, impondo-se sua manutenção, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC em razão do caráter protelatório do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:"1.
Compete à instituição financeira comprovar a regularidade do débito que fundamenta a inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes.2.
A ausência de prova da origem da dívida torna ilícita a negativação e enseja reparação por dano moral in re ipsa.3.
A Súmula nº 385 do STJ não se aplica quando inexistente inscrição preexistente legítima.4.
Mantida a decisão monocrática, é cabível a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno apresenta caráter manifestamente protelatório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso; Súmula nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; Súmula nº 385 do STJ.

RELATÓRIO

Visa a agravante à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 365009395 a qual conheceu do recurso interposto pela Agravada e deu-lhe parcial provimento.

A agravante sustenta a legalidade dos atos praticados pelo banco. Ao final, requer a reforma do
decisum
, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

A parte agravada apresentou as contrarrazões, conforme certidão lançada no ID 3704948359.

É o relatório.

VOTO

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso) 7. No entanto, analisando os autos, vê-se que não consta negativação preexistente e tão somente 01 posterior ( id.355318850), assim, não sendo aplicável a Súmula nº 385 do STJ.8. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a Súmula nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.
”

Nesse enfoque, tendo a parte reclamante comprovado a ocorrência da inscrição– fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I) – competia à parte adversa a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou comprovado.

Colhe-se dos autos do processo que a parte recorrente/reclamada, por ocasião de sua defesa, apresentou com o fim de justificar a legalidade do débito alegações de que a relação que origina o débito existe e bem assim que a anotação é lícita, entretanto, não fez aportar aos autos qualquer mínimo elemento de prova a fim de comprovar suas alegações.

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026